Tribunal: TJMT
Processo: 1017951-75.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017951-75.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), MARCIO FERREIRA SOJO - CPF: 888.933.911-04 (AGRAVANTE), PEDRO TESSARO - CPF: 492.992.129-53 (AGRAVADO), RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAI no 1017951-75.2021.8.11.0000

AGRAVANTE
:
MARCIO FERREIRA SOJO

AGRAVADO
:
PEDRO TESSARO

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DEFERIMENTO DA LIMINAR - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 561 DO CPC/15 -
ÔNUS DA PROVA DO AUTOR
– ARTIGO 371, I, DO CPC/15 - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A liminar possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no artigo 561 do CPC/15,
que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 371, I, do mesmo ordenamento jurídico.

Se em juízo superficial se verifica a prova da posse do autor sobre o imóvel em discussão, bem como o esbulho por parte do réu e sua ocorrência em menos de ano e dia, se tem por preenchidos os requisitos legais a ensejar a concessão de liminar possessória.

Ademais, a
comprovação dos aludidos requisitos deve ser feita pelo autor de forma clara e suficiente, sem deixar margem para dúvidas quanto à veracidade da alegação de posse através de contrato de arrendamento das áreas, o que no caso ocorreu, uma vez que conseguiu demonstrar os fatos constitutivo do seu direito.-

R E L A T Ó R I O

RAI no 1013477-61.2021.8.11.0000

AGRAVANTE
:
ADRIANA LISIANGLEY TOYOTOMY SANTANA

AGRAVADO
:
CARLOS GARCIA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento

interposto por
MÁRCIO FERREIRA SOJO
em face da decisão interlocutória proferida na Ação de Interdito Proibitório, recebida como
Ação de Reintegração de Posse no 1003262-67.2021.8.11.0051
ajuizada por
PEDRO TESSARO
, que
deferiu a liminar
possessória, determinando a expedição de mandado de reintegração de posse em favor do autor, ora agravado, sobre duas áreas, as quais detém a posse direta, a saber:

·

Área de plantio
Lote 160
, assentamento Dom Osório, Campo Verde-MT, com área aproximada de 10,0000 hectares, com vigência do contrato de arrendamento a partir das safras 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, área pertencente à arrendadora
ZENILDA MARIA DE OLIVEIRA
.

·

Área de plantio
Lote 161
, assentamento Dom Osório, Campo Verde-MT, com área aproximada de 11,0000 hectares, com vigência do contrato de arrendamento a partir das safras 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, área pertencente à arrendadora
LUZIA PEREIRA DE LIMA
.

Em suma, aduz o agravante que a
s áreas em litigio pertencem às senhoras
ZENILDA MARIA DE OLIVEIRA
e
LUZIA PEREIRA DE LIMA
respectivamente, por força de título de posse concedido pelo INCRA.

Informam que as

“legitimas possuidoras trabalhavam em sistema de arrendamento com o agravado há alguns anos, contudo, após deixaram bem claro para o mesmo que não seguiriam na relação negocial com o mesmo, inclusive que não manteriam o contrato para a safra de soja 2021/2022, então o agravado não apareceu para proceder com o preparo da terra na época correta, entenderam as possuidoras que a parceria havia se encerrado e como dependem de parceiros para produzirem e proverem o sustento, entraram em acordo com o agravante que assumiu a parceira com as mesmas, com o intuito de fazer as áreas produzem o mais rápido possível
”.

Adiante, pondera que assim que
começou a providenciar os meios necessários (preparo do solo) para realizar o plantio, foi surpreendido com o MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E CITAÇÃO, fato este que levou o agravante a procurar as proprietárias dos lotes que relataram que haviam verbalmente encerrado o contrato com o agravado, confirmando que o fizeram antes de firmar relação de parceria com o ora agravante.

Enfatiza ainda que as possuidoras dos lotes informaram que o parceiro anterior (agravado) não se apresentou em nenhum momento para eventualmente iniciar o preparo das áreas, razão pela qual aquelas buscaram novas parcerias, escolhendo a pessoa do agravante.

Declara também que a decisão foi prematura e sem as cautelas de praxe, uma vez que sequer foi designada audiência de justificativa que poderia municiar a julgadora de informações importantes para questionar a veracidade das alegações impostas pela parte autora.

No mais, sustenta que a liminar foi concedida sem a presença dos requisitos legais, diante das provas insuficientes apresentadas pelo agravado.

Por fim, pugna pelo efeito suspensivo e, no mérito pelo provimento do recurso para o fim revogar em definitivo decisão recorrida mantendo-se a agravante na posse das áreas litigiosas.

A liminar recursal foi indeferida no
ID no 106238410
.

As contrarrazões vieram no
ID no 104670995
, oportunidade em que a parte agravada rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

As informações foram prestadas pelo Juízo da causa no
ID no 106238421
.

Nos termos da certidão de
ID no 106371971
, o agravado informa que já efetuou o plantio na área, conforme contratado.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

No caso em comento, vale salientar que a concessão de liminar possessória, em seu estágio inicial, está restrita à análise da verificação de situação de fato (posse), cujos pressupostos, para deferimento ou não da liminar, não reclamam a exaustão da prova, mas o convencimento motivado do julgador acerca do preenchimento dos requisitos, portanto, independente de cognição completa.

A questão trazida à prestação jurisdicional reside em saber se estão ou não presentes os requisitos necessários para o deferimento liminar de reintegração de posse.

Com efeito, para a concessão de liminar na ação de manutenção de posse é necessária a presença dos requisitos do
artigo 561 do CPC/15
(antigo 927 do CPC/73), que assim dispõem:

“Art. 561 - Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse:

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

Nesse sentido,
SÍLVIO DE SALVO VENOSA
,
in Direito Civil, volume 5 - Direitos Reais, 3a edição, editora Atlas, São Paulo, 2003, páginas 141/142
, leciona:

"
Ocorrendo esbulho, a ação é de reintegração de posse. Esbulho existe quando o possuidor fica injustamente privado da posse. Não é necessário que o desapossamento decorra de violência. Nesse caso, o possuidor está totalmente despojado do poder de exercício de fato sobre a coisa. Os requisitos estão estampados em conjunto com os da manutenção no artigo 927 da lei processual. Além de sua posse, o autor deve provar o esbulho, a data de seu início e a perda da posse.
"

Sobre a finalidade das ações possessórias, valho-me ainda dos ensinamentos de
ORLANDO GOMES
:

“Seu fim específico é obter a recuperação da coisa. Tem todo o possuidor direito a consegui-la se da posse for privado por violência, clandestinidade ou precariedade. Também chamado de ação de força nova espoliativa, pressupõe ato praticado por terceiro que importe, para o possuidor, perda da posse, contra a sua vontade”.
(Direitos reais. 11. ed. São Paulo: Forense, 1995. p. 79).

Ainda, segundo a doutrina de
Alexandre de Paula
, em sua obra “
O Processo Civil à Luz da Jurisprudência”, verb. no 15.869
:

"A posse se revela pelo exercício do direito e pela utilização econômica da coisa. Caracteriza-se pela maneira de servir da coisa, de cuidar dela, de protegê-la e garanti-la. Enquanto mantiver este interesse, adequadamente exteriorizado, o possuidor não perde a posse da coisa, ainda que não esteja presente a ela
. ”

Também sobre o tema, oportuna a lição de
NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:

“
A ação de força espoliativa é o remédio utilizado para corrigir agressão que faz cessar a posse. Tem caráter corretivo, mas para valer-se dela o autor tem que provar: a) a posse ao tempo do esbulho; b) que essa posse, com relação ao réu, não tenha se constituído de maneira viciosa; c) que o réu, por si ou por outrem, praticou os atos; e d) que os atos foram arbitrários. ” (
CÓDIGO CIVIL COMENTADO E LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE, 3a ed. RT, p. 619)

Ainda da jurisprudência deste TJMT:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA POSSESSÓRIA – REQUISITOS DEMONSTRADOS - CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL VIGENTE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I - Nas ações possessórias de
reintegração
ou
manutenção de posse
,
para fim de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), deve o autor comprovar, de forma cabal, todos os requisitos exigidos de acordo com o artigo 561 antecedente. II - Dentro dos limites das razões recursais e pelas provas acostadas até o momento aos autos, é patente o exercício da posse pretérita pelos autores, ora agravados, e por consequência, o esbulho praticado pelos agravantes. III
- Conquanto os agravantes insistam em afirmar que possuem direito à posse em face do Termo de Confissão de Dívida firmado com os devedores, responsáveis pelo subarrendamento aos agravados (id. 67447992), deveriam manejar a ação cabível para a retomada dos imóveis rurais e não fazerem uso de meios próprios para o alcance desse fim, ao arrepio do devido processo legal, ainda mais antes do vencimento do prazo de arrendamento”
(TJMTN.U 1024498-68.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 06/03/2021)

"
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS DO ART. 927, CPC - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – LIMINAR DEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO. A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 927, do CPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito. O preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo cognitivo e superficial, enseja a manutenção da liminar concedida após audiência de justificação de posse."

(
TJMT
-
RAI, 58470/2013, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 09/10/2013, Data da publicação no DJE 15/10/2013)

No caso em tela, analisando detidamente o presente recurso, bem como os autos principais na origem, verifica-se que restaram presentes os requisitos do artigo 561 do CPC/15 para o deferimento liminar de reintegração de posse, conforme concedido na origem.

Isto porque, o agravado exerce na plenitude a posse e domínio das áreas de arrendamento, objeto dos contratos de parceria agrícola desde 2020 até 2023, sendo inquestionável tal fato.

Noutro vértice, resta caracterizado o esbulho possessório, pois, além das fotos e vídeo dos locais, o próprio agravante alegou que adentrou nos imóveis para começar a providenciar os meios necessários (preparo do solo) para realizar o plantio, devido ao contrato verbal com as arrendadoras, sem, contudo, comprovar de que houve o encerramento dos contratos entre as arrendadoras e o arrendatário.

Ademais, conforme já salientado na liminar recursal, quanto ao encerramento verbal dos contratos antes de seus vencimentos, conforme alegado pelo agravante, tal assertiva não tem o mínimo de amparo legal, uma vez que, conforme disposto no

artigo 18 do CPC/15
: “
Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico
”.

Por outro lado, se de fato, houve o encerramento verbal dos contratos de parceria e permanecendo o agravado nas áreas indevidamente, certo é que as providências devem ser tomadas pelos proprietários, e não por terceiros interessados.

No mais, qu
anto à data do esbulho, esta se mostra de forma inarredável através dos documentos carreado aos autos, em especial o Boletim de Ocorrência de
ID no 106128389
, que tal fato se deu em menos de ano e dia.

Desta forma, o autor/agravado incumbiu-se de provar de forma clara e suficiente, sem deixar margens de dúvidas, os fatos constitutivos de seu direito, conforme determina o disposto
artigo 373, I, do CPC/15
.

NELSON NERY JÚNIOR
nos ensina que:

"Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2).
O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato descrito por ela na inicial como ensejador do seu direito.
"
(in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante em Vigor, 6a ed., Ed. RT, p.696).
Grifei
.

Sobre o tema, confira recentes julgados deste TJMT:

"AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA – REQUISITOS DO ART. 561, CPC –
ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – PRESENÇA DOS REQUISITOS
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do CPC, que se
incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito
. O preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo cognitivo e superficial, enseja a manutenção da liminar deferida pelo Juízo a quo".

(TJMT N.U 1010395-22.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2021, Publicado no DJE 27/10/2021)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM – POSSE NÃO DEMONSTRADA – PERIGO DA DEMORA INEXISTENTE – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos dos artigos 561 e 562, ambos do novo Código de Processo Civil, deverá ser deferida a liminar em ação de reintegração de posse na hipótese de o requerente comprovar a sua posse anterior e o esbulho realizado pela parte ré a menos de ano e dia, requisitos estes não evidenciados no caso concreto.
Recurso desprovido."
(TJMT - N.U 1017887-02.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021)

Portanto, diante de todas as circunstâncias, não há o mínimo de dúvida de que a manutenção da liminar é medida que se impõe, inclusive diante da clareza quanto à presença dos requisitos legais, é totalmente desnecessária a audiência de justificação prévia, conforme defendido pelo agravante.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021